Tribunal: TJDFT
Processo: 0723482-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723482-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MOURA VON RONDON, GENILDA ANTUNES DE LIMA VON RONDON AGRAVADO: EDMUNDO DOS ANJOS AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL MOURA VON RONDON e GENILDA ANTUNES DE LIMA VON RONDON em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728452-09.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do executado. Sustenta que a adoção de medidas atípicas para satisfazer as obrigações pecuniárias tem previsão no Código de Processo Civil e na doutrina e se faz necessária para assegurar o cumprimento da obrigação pelos devedores. Argumenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Tece considerações sobre a tese recursal e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do executado, ora agravado. No mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 60066687): Promovo a pesquisa de valores no sistema SISBAJUD, na forma do artigo 854 do CPC. O documento de ID 197943107 noticia o resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de ativos financeiros da parte devedora. Promovo consulta aos demais sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis em nome do executado. a) em relação ao Renajud: infrutífero; b) em relação ao E-RIDF: infrutífero; c) em relação ao Infojud: infrutífero. Quanto ao pedido de pesquisa SISBAJUD com a repetição por meio da teimosinha, vê-se que as últimas pesquisas se mostraram infrutíferas (IDs 124725036, 126380280 e 197943107), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. No que se refere ao pedido de suspensão de CNH e bloqueios dos cartões de crédito da executada, de fato, o art. 139, IV, do CPC, autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". No entanto, conquanto o STF tenha declarado a constitucionalidade do dispositivo do CPC que autoriza a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, não se pode olvidar que toda determinação judicial deve atentar-se às balizas de adequação-necessidade-efetividade para a satisfação da pretensão. Nesse compasso, embora constitucionais, a praxe jurídica demonstra que as medidas requeridas não se afiguram úteis, tampouco efetivas, para compelir o devedor recalcitrante a realizar o pagamento do seu débito. Ratificando tal entendimento, colaciono julgados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. DILIGÊNCIAS SEM EFETIVIDADE. MEDIDAS INÓCUAS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido." (Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEIOS NÃO ADEQUADOS. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADA. (...) 2. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3. É possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 4. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa SISBAJUD, sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, mormente quando a última pesquisa foi realizada há apenas 3 meses e não há indício de alteração na situação financeira do devedor. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido". (Acórdão 1658902, 07365830520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada, bem como a suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do executado. No que tange ao pedido de inscrição no SERASAJUD, informo que este Juízo ainda não possui convênio com tal sistema. Assim sendo, defiro a expedição de certidão para inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes, nos moldes do art. 782, §3o do CPC, conforme planilha de ID 197396842. Com a certidão em mãos deverá a parte credora promover o cadastramento pretendido nos órgãos de restrição ao crédito. Ressalto à autora que, em caso de adimplemento do débito, deverá promover a retirada do nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para arquivamento, conforme decisão de ID 129091091. I. Discute-se nos autos a possibilidade de adoção das medidas atípicas de suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do executado para o cumprimento da obrigação exequenda. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis na execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, os agravantes tentaram satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Além disso, verifica-se a ausência de esforços, por parte do executado, ora agravado, em buscar a satisfação do crédito, o que indica desídia e falta de interesse em satisfazer o débito. Desta forma, necessário deferir uma das medidas coercitivas requeridas, suspensão da carteira de habilitação nacional, em razão da proporcionalidade e razoabilidade da medida no caso em análise. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REQUISITOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto. 2. O Tribunal de origem, ao negar abstratamente a medida pleiteada, não realizou análise concreta dos requisitos para adoção de medidas atípicas, tais como o esgotamento dos meios ordinários, indícios de ocultação de patrimônio e adequação da medida à luz da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da ausência de fundamentação concreta, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o Tribunal profira novo acórdão, analisando a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas à luz das circunstâncias de fato da causa e do entendimento do STF e desta Corte. 4. Recurso especial parcialmente provido para determinar a devolução dos autos à origem. (AgInt no AREsp n. 1.770.170/PB, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 21/3/2024.) Contudo, quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito, entendo ser incabível deferir tal pleito, pois atingiria direito de terceiros. Como é sabido, as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESARRAZOADAS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz determinar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. (...) 3. O bloqueio de cartão de crédito/débito do devedor constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1858416, 07050428020248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTAÇÃO. INTIMAÇÃO AGRAVADOS. CONTRARRAZÕES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. PENHORA. MILHAS AÉREAS. NATUREZA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DEFERIMENTO. BLOQUEIO. CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO PRÉVIO. OUTRAS MEDIDAS. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. ABRAGÊNCIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 7. O bloqueio de cartões de crédito é medida extremamente gravosa que pode inviabilizar a subsistência do devedor e prejudicar as instituições financeiras que promovem a sua administração, as quais obtêm lucro com a atividade e são terceiras em relação à demanda, de forma que não se justifica, no caso em apreço, em virtude do não esgotamento das tentativas de localização de patrimônio e por potencialmente prejudicar a dignidade do devedor, que deve prevalecer em face do direito à satisfação do crédito. 8. Torna-se prejudicado o Agravo Interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento. 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1851485, 07326179720238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a concessão da tutela de urgência, apenas para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, providência que deverá ser adotada pelo Juízo de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Determino, ainda, a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do REsp 1.955.539/SP (Tema 1137), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Brasília, DF, 11 de junho de 2024 15:23:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador